Tribunal: TJMT
Processo: 1013694-30.2023.8.11.0002
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013694-30.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[VERA LUCIA GOMES DOS SANTOS - CPF: 432.556.201-04 (RECORRENTE), TULIO SOUSA DE SENE - CPF: 052.549.381-61 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. PEDIDO ADMINITRATIVO. FIXAÇÃO. MÉRITO. SERVIDORA EFETIVA. DIREITO SOCIAL. TERÇO CONSTITUCIONAL. RECEBIMENTO INDEPENDE DO GOZO DE FÉRIAS. COMPETÊNCIA. TETO. LIMITAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 222542723, na reclamação nº 1013694-30.2023.8.11.0002

do Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande, que julgou improcedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- condenação ao pagamento do terço constitucional do período 2017 a 2021.

A parte Recorrida apresenta contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO PREJUDICIAL

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- da prescrição.

Restou comprovado o protocolo do requerimento administrativo nº 725484/2021
,
protocolado em 11/5/2021, devendo neste caso, ser mantido o marco prescricional indicado na sentença, como sendo 11/5/2016.

É como voto.

VOTO MÉRITO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- do pagamento do terço constitucional.

A Recorrente é servidora pública efetiva do Município de Várzea Grande, e busca com a presente ação o pagamento do terço constitucional de férias referente aos períodos de 2017 a 2021. Alega que requereu o pagamento de forma administrativa em 11/5/2021 (
Processo nº 725484/2021
), não havendo resposta da Administração Pública Municipal.

A sentença atacada ao analisar a ficha financeira da autora, constatou-se que ela não usufruiu das férias no período não prescrito, o que afastaria o direito ao pagamento do terço constitucional, uma vez que esse direito depende do efetivo gozo das férias.

O terço constitucional de férias, garantido pelo artigo 7º, inciso XVII, da Constituição Federal, é um direito assegurado a todos os trabalhadores, inclusive no âmbito do serviço público. Esse adicional tem como objetivo remunerar o período de descanso, porém, quando as férias não são gozadas e são convertidas em indenização, o direito ao terço permanece inalterado.

Ainda que a legislação municipal ou outro regulamento interno não preveja expressamente o pagamento do terço constitucional para as férias não gozadas, tal direito é inerente à própria natureza da verba, que tem caráter indenizatório.

O entendimento predominante é de que, sendo a conversão em indenização uma substituição do gozo efetivo das férias, os direitos decorrentes desse período, incluindo o adicional de 1/3 (
um terço
), continuam sendo devidos. Dessa forma, o terço constitucional deve ser pago, mesmo que não haja previsão específica para essa hipótese, garantindo a proteção e a efetividade dos direitos trabalhistas do servidor.

Nesse sentido:

“EMENTA: COBRANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO. FÉRIAS NÃO GOZADAS E RESPECTIVOS TERÇOS CONSTITUCIONAIS
. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. APELAÇÃO. PEDIDO DE PAGAMENTO DAS FÉRIAS NÃO GOZADAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. SERVIDORA EM ATIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DESPROVIMENTO DO APELO. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. OBRIGATORIEDADE. SÚMULA Nº 490, DO STJ. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. TERÇO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO SERVIDOR INDEPENDENTE DO GOZO DAS FÉRIAS. ADIMPLEMENTO NÃO COMPROVADO. PAGAMENTO DEVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DA REMESSA. 1. O servidor público ainda em atividade não tem direito à indenização em pecúnia por férias não gozadas quando inexiste previsão em lei específica nesse sentido, porquanto poderá usufruí-las a qualquer tempo, enquanto não sobrevier o rompimento do vínculo com a Administração. 2.
O direito às férias é adquirido após o período de doze meses trabalhados, sendo devido o pagamento do respectivo terço constitucional independentemente do gozo e mesmo que não haja previsão do seu pagamento para a hipótese de férias não gozadas
. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.”
(TJPB – 4ª CC - RApC nº 1420300-18.2013.815.0141 – rel. Desembargador ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA – j. 15/12/2015). Grifei.

Ainda, não é plausível que a servidora não tenha usufruído de férias durante todo o período mencionado, considerando a obrigação legal de concessão anual desse direito. A inexistência de qualquer registro formal de gozo de férias em tantos anos levanta dúvidas quanto à regularidade do controle administrativo.

O documento juntado sob id. 222542726, confirma que a Requerente usufruiu das férias referentes aos períodos de 2015/2016 (
30/5/2017 a 28/6/2017
); de 2016/2017 (
2/5/2018 a 31/5/2018
); de 2017/2018 (
19/9/2018 a 19/10/2018
), enquanto o período de 2018/2019, ainda não havia vencido à época da elaboração do referido documento. Dessa forma, é devido o pagamento do 1/3 terço constitucional à Recorrente pelos períodos de férias usufruídos e não adimplidos pelo Recorrido, abrangendo os anos de 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, bem como os períodos posteriores de 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, em razão do não cumprimento da obrigação de pagamento por parte do Recorrido.

O documento juntado sob id. 222542718, elaborado pela própria Recorrida, não comprova o pagamento de qualquer valor referente ao terço constitucional do período objeto da presente ação. Diante da ausência de provas concretas que demonstrem o adimplemento dessa obrigação, resta claro que o pagamento do referido terço não foi efetuado, permanecendo, portanto, devido.

Os valores devidos a título de terço constitucional de férias devem ser calculados com base na remuneração da época em que o direito foi adquirido, ou seja, mês a mês, conforme o período de férias correspondente. Esse critério assegura que o servidor receba a indenização proporcional ao valor efetivamente devido em cada ano, respeitando-se a evolução salarial e os reajustes aplicáveis ao longo do tempo.

- da limitação ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
.

O critério de competência estabelecido no art. 2º, da Lei nº 12.153/2009, é de 60 (
sessenta
) salários mínimos, ou seja, o teto estabelecido ao qual se submete a pretensão de atendimento (
tratamento/medicamento
)

Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS – DIAGNÓSTICO DE DIABETE MELITUS, EVOLUINDO COM BAIXA ACUIDADE VISUAL, HEMORRAGIA VÍTREA E DESLOCAMENTO DE RETINA TRADICIONAL EM OLHO DIREITO – RISCO DE CEGUEIRA – NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO DE VITRECTOMIA POSTERIOR, ÓLEO DE SILICONE E INJEÇÃO INTRAVÍTREO DE ANTIANGIOGÊNICA – INDICAÇÃO MÉDICA – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR VINDICADA NOS AUTOS PRINCIPAIS –
LIMITAÇÃO DOS GASTOS AO TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA
– MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(TJMT – TR – RI nº 1019631-61.2022.8.11.0000 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 13/02/2023 - DJE 16/02/2023). Grifei.

“E M E N T A: RECURSO INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO A SAÚDE – DEPENDENTE QUÍMICO – INTERNAÇÃO – EXISTÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE – LAUDO MÉDICO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – LEGITIMIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS –
NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DO CUSTEIO PARA O VALOR DE ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS
– REFORMA DA SENTENÇA NO QUE TANGE A LIMITAÇÃO DO CUSTEIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O direito à saúde, como corolário do direito à vida e do princípio da dignidade da pessoa humana, deve ser assegurado por todos os entes da federação (União, Estados e Municípios). Evidente a necessidade da parte autora, dependente químico, que sofreu acidente de trânsito, com quadro de traumatismo craniano (CID 10 F19.7 e CID 10 T90.5 G40), conforme os laudos médicos juntados aos autos (Id. 11374767), justifica-se o fornecimento do tratamento pleiteado, consistente da realização na internação no Centro Terapêutico, no qual inclusive, fora informado pelo médico que assiste o paciente da boa resposta ao tratamento. Ademais, resta comprovada a impossibilidade do paciente e familiares de custeio da internação, ante a ausência de condições financeiras. Entretanto, não se pode olvidar que a Lei nº 12.153/2009, artigo 2º, dispõe sobre a competência absoluta dos Juizados Especiais onde o teto das causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios é limitado até 60 (sessenta) salários mínimos.
Assim, observa-se que a sentença monocrática de primeiro grau, deve ser reformada apenas no que tange a este ponto, para constar tal limitação, evitando que o montante futuro não ultrapasse o limite de 60 (sessenta) salários mínimos, nos moldes da competência dos Juizados Especiais
. Manutenção da sentença nos demais termos. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJMT – TR – RI nº 1000156-10.2019.8.11.0038 – relª. Juíza PATRICIA CENI DOS SANTOS – j. 17/09/2019 - DJE 18/09/2019). Grifei.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
Conheço do recurso e DOU PROVIMENTO, para o fim de reformar a sentença recorrida, JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para:
a.1)
deferir a pretensão de pagamento do 1/3 constitucional de férias referente aos períodos de 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, cujo valor deverá ser calculado com base na remuneração da época em que o direito foi adquirido, corrigido e atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, desde a propositura da ação, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida (
Tema 905/STJ
);
a.2)
limitar a pretensão ao teto de 60 (
sessenta
) salários-mínimos;
a.3)

caberá à parte Recorrente, na fase de execução, apresentar a memória de cálculo, na forma aqui fixada;
a.4)
após o trânsito em julgado, determino à Secretaria de origem, encaminhe cópia do procedimento ao MPE, para apuração de eventual crime de improbidade administrativa.
b)
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024